Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-86.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000405-86.2023.8.05.0127

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s):

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s):LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE ITAPICURU. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF (TEMA 919). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
Município de Itapicuru
contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal movida contra
Telemar Norte Leste S/A
, sob o fundamento de que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) instituída pelo município seria inconstitucional, à luz do Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município de Itapicuru sobre torres e antenas de telecomunicações encontra respaldo na competência municipal para fiscalização do uso e ocupação do solo ou se configura invasão da competência privativa da União para regular e fiscalizar serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 145, II, da Constituição Federal autoriza a instituição de taxas pelos entes federativos em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis.

4. O art. 78 do Código Tributário Nacional define o poder de polícia como a atividade administrativa que disciplina e fiscaliza direitos e interesses privados para garantir o interesse público.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 919 de Repercussão Geral (RE 776.594/SP)
, firmou a tese de que a instituição de taxa para fiscalização do
funcionamento
de torres e antenas de telecomunicações é de competência exclusiva da União. No entanto, reconheceu a possibilidade de os municípios instituírem taxa para fiscalização do
uso e ocupação do solo
por tais estruturas.

6. No caso concreto, a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) instituída pelo Município de Itapicuru tem como fato gerador o exercício do poder de polícia sobre a ocupação do solo urbano, o que se insere na competência municipal prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal.

7. A sentença recorrida confundiu a fiscalização do funcionamento das antenas, que compete à União, com a fiscalização urbanística municipal, sendo necessária a anulação da decisão para garantir o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 30, I e VIII; 145, II. CTN, art. 78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8058962-10.2021.8.05.0039, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 16.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005266-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000405-86.2023.8.05.0127
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
e como apelado
TELEMAR NORTE LESTE S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATO
R

06-237